Tribunal: TJDFT
Processo: 0033681-33.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0033681-33.2016.8.07.0000 ARGUINTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA ARGUIDO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação (Id. 14373972 – p. 109) interposta pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda., em que postula a reforma da r. sentença Id. 14373972 – p. 101, que julgou improcedente o pedido inicial e denegou a segurança pleiteada. A fim de cumprir requisito legal para adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFISDF 2020, o Apelante requereu a desistência do recurso antes do seu julgamento (Id. 46599943). A petição está subscrita pela sua patrona, que detém poderes para a prática do ato (Id. 465999945). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação Id. 46599943, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil1, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT2. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora